Tribunal: STJ
Processo: 0106692-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991780 - MS (2025/0106692-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIEL VENCESLAU FLAUSINO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33
DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E
IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O
PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
1.
/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja
a)
primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades
b)
c)
criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que a Corte local manteve a negativa de aplicação no
2.
benefício consignando não apenas a natureza e a grande quantidade de
entorpecentes apreendidos – 3.780 kg (três mil setecentos e oitenta
quilos) de maconha - mas a existência de estrutura bem organizada
voltada ao transporte de grande quantidade de drogas, em veículo
especialmente preparado para este fim.
O afastamento da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias,
3.
de que o paciente integrou organização criminosa, como pretendido,
demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e
probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47493612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fe31e192-2695-4bb0-a26c-eccd2245aa60

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fe31e192-2695-4bb0-a26c-eccd2245aa60

AgRg no HABEAS CORPUS No 991780 - MS (2025/0106692-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIEL VENCESLAU FLAUSINO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33
DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E
IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O
PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
1.
/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja
a)
primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades
b)
c)
criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que a Corte local manteve a negativa de aplicação no
2.
benefício consignando não apenas a natureza e a grande quantidade de
entorpecentes apreendidos – 3.780 kg (três mil setecentos e oitenta
quilos) de maconha - mas a existência de estrutura bem organizada
voltada ao transporte de grande quantidade de drogas, em veículo
especialmente preparado para este fim.
O afastamento da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias,
3.
de que o paciente integrou organização criminosa, como pretendido,
demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e
probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (e-STJ fls. 271/291) interposto contra decisão
de minha relatoria, que não conheceu do
impetrado em favor de ELIEL
habeas corpus
VENCESLAU FLAUSINO.
Documento eletrônico VDA47263818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:37
Código de Controle do Documento: cca7cb56-307a-40af-afcb-9bf47af16777

Narram os autos que o paciente/agravante foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 608
dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
, c/c art. 40, V, da Lei n.
caput
11.343/2006 (e-STJ, fls. 18/26).
Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao
recurso (e-STJ, fls. 27/34).
Neste
(e-STJ, fls. 2/9), o impetrante afirmou que o paciente sofre
writ
constrangimento ilegal decorrente da inaplicabilidade da minorante prevista no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas. Para tanto, alegou que ele é primário, portador de bons
antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa,
de sorte que faz jus à causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei
n.o 11.343/06, pelo preenchimento de todos os requisitos exigidos para a aplicação da
benesse.
Asseverou também que a fundamentação utilizada para afastar a benesse é
inidônea, pois se baseia apenas na quantidade de drogas e na condição de “mula”, sem
elementos concretos que demonstrem a dedicação a atividades criminosas ou a
integração a organização criminosa.
Diante disso, pediu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico
privilegiado, com a formulação de nova dosimetria de pena, aplicando-se a redutora
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
O
não foi conhecido (e-STJ, fls. 456/462).
habeas corpus
Nesta oportunidade, a defesa reitera a fundamentação de que o paciente não
faz parte de organização criminosa, esclarecendo que ele recebeu o veículo previamente
preparado, apenas para realizar o transporte. Afirma, ainda, não ser necessário o reexame
fático-probatório para o deslinda da questão.
Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do presente
agravo à análise do colegiado, para que seja a ordem concedida.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se.
Documento eletrônico VDA47263818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:37
Código de Controle do Documento: cca7cb56-307a-40af-afcb-9bf47af16777

Busca-se, como relatado, o redimensionamento das sanções do paciente, ante
o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343
/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto
a dois terços, quando forem reconhecidamente
,
e
primários possuírem bons antecedentes
ou
.
não se dedicarem a atividades criminosas
integrarem organização criminosa
Ao julgar a apelação criminal, o Relator do voto condutor do acórdão
rechaçou a incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado,
nos seguintes termos (e-STJ, fls. 30/32, destaquei):

[...]
Do tráfico privilegiado
Requer o apelante a concessão do benefício do tráfico privilegiado. A
pretensão, entrementes, não merece prosperar.
Destaco, de início, que a autoria relativa ao delito de tráfico de drogas é
inconteste, tanto que sequer foi refutada nas razões recursais.
Quanto ao tráfico privilegiado, para a consideração da referida causa especial
de diminuição de pena é indispensável o preenchimento de quatro requisitos
cumulativos, elencados no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a saber: a) ser o
agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às
atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: (...) § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a
conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa. (Vide Resolução no 5, de 2012).
Sob essas balizas, ao afastar a incidência do referido privilégio, o sentenciante
considerou o seguinte (f. 249):
“O espírito da norma penal, portanto, é distinguir o traficante
esporádico ou o mero transportador, conhecido por ‘mula’, que
satisfaça os seus pressupostos cumulativos (agente primário, portador
de bons antecedentes, sem dedicação às atividades delituosas, nem
tampouco integração em organização criminosa), e não aquele
traficante que vem a integrar uma organização criminosa, ainda que
esporádico, como ocorre no caso telado. No caso dos autos, o réu
Documento eletrônico VDA47263818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:37
Código de Controle do Documento: cca7cb56-307a-40af-afcb-9bf47af16777

transportava em compartimento oculto de um veículo cerca de 3.780 kg
de ‘maconha’, tendo iniciado o transporte na cidade de Sete Quedas-
MS, cidade que faz fronteira seca com o Paraguai. De acordo com as
provas colhidas, o réu pegou o veículo adredemente preparado por
terceiros para realizar o transporte da droga. Tal fato demonstra que
tinha plena convicção da participação de outras pessoas na empreitada
criminosa. Portanto, as circunstâncias concretas, isto é, a quantidade de
droga apreendida, mais de três mil e setecentos quilos de ‘maconha’,
associada ao modo de execução, isto é, o carregamento por terceiros
desconhecidos, bem como a retirada em município próximo à fronteira
seca com o país vizinho demonstram que o réu integrou, colaborando
com a associação criminosa responsável pelo entorpecente, sendo, pois,
inadmissível a tese de que se trata de traficante eventual.”
De fato, a conclusão judicial encontra respaldo nos elementos de prova
presentes nos autos, os quais indicam que o réu foi contratado para realizar o
transporte enorme quantidade de entorpecente (3.780 kg de maconha) de
Mato Grosso do Sul até o Estado de Minas Gerais, mediante a promessa de
receber a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Percebe-se, portanto, que não se trata de tráfico de menor proporção, mas, ao
contrário, de circulação de expressiva quantidade de droga, com clara divisão
de tarefas entre o apelante, que transportava, e outras pessoas encarregadas de
abastecer, coordenar, cuidar e aguardar a chegada do mesmo, o que, por
óbvio, pressupõe sua inserção, ainda que transitória, em organização
criminosa.
De mais a mais, não se faz crível que terceiros entregariam à responsabilidade
do apelante tamanha quantidade de entorpecente, sobretudo considerando seu
valor no mercado ilegal, sem qualquer espécie de vínculo de confiança para a
realização da empreitada, sendo certo tal confidência somente decorreria de
sólida interação com o grupo criminoso.
Certamente, o pequeno traficante ou o traficante de primeira viagem, a quem
a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não
realizaria um transporte de droga dessa envergadura, sobretudo nas condições
acima expostas.
Diante de tais considerações, é possível concluir que o insurgente não deve
ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado
nos autos a sua inserção em organização criminosa, circunstância que
obstaculizam a aplicação do referido privilégio.
A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido:
“O Apelante, embora tecnicamente primário, não faz jus à benesse, em razão
das circunstâncias fáticas que se deram a empreitada criminosa, eis que
previamente ajustado com terceiros, deslocou-se do município de Campo
Grande/MS, para o município de Guia Lopes da Laguna/MS, com o intuito de
realizar o transporte de considerável quantidade de entorpecentes (44,4 kg de
Documento eletrônico VDA47263818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:37
Código de Controle do Documento: cca7cb56-307a-40af-afcb-9bf47af16777

maconha), retornando a Campo Grande, e para tanto receberia o valor de R$
3.000,00.” (TJMS; ACr 0002552-54.2021.8.12.0013; Jardim; Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS
; Pág. 77)
07/12/2023
“Evidente o planejamento e a organização na conduta de quem participa do
transporte interestadual de grande quantidade de drogas (quase 43 kg de
maconha), aderindo, ainda que sem a estabilidade do vínculo, às atividades
criminosas, renunciando, assim, à redutora da pena do tráfico ocasional (art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06), posto que exclui pelo menos um dos requisitos
legais: Não se dedicar a atividades criminosas ou não integrar organização
criminosa.” (TJMS; ACr 0005326-95.2018.8.12.0002; Dourados; Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS
; Pág. 115)
19/12/2023
Não há que se falar, portanto, em reconhecimento da causa de diminuição da
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Consoante visto acima, a Corte estadual consignou expressamente que não
foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, haja
vista não apenas a natureza e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos – 3.780
kg (três mil setecentos e oitenta quilos) de maconha - mas também o
da
modus operandi
prática delitiva, com utilização de método de burla de fiscalização e de veículo, mediante
o preparo prévio de esconderijo para o transporte do entorpecente.
Nesse contexto, em que evidenciada uma estrutura bem organizada voltada ao
transporte de grande quantidade de drogas, em veículo especialmente preparado para este
fim, reputa-se devido o afastamento da aplicação da referida minorante
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE
RECONHECERAM A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
EM
VIRTUDE
DA
GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, DO VEÍCULO UTILIZADO
PARA O TRANSPORTE DA DROGA TER SIDO ADREDEMENTE
PREPARADO PARA TAL PROPÓSITO E PELO VALOR DE R$ 3.000, 00
A SER RECEBIDO PELO ATO. FUNDAMENTOS VÁLIDOS.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. REGIME PENAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. No caso, os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias,
notadamente a quantidade de droga apreendida (78 kg de maconha), o veículo
utilizado para o transporte da droga ter sido adredemente preparado para tal
propósito e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser recebido pelo ato,
Documento eletrônico VDA47263818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:37
Código de Controle do Documento: cca7cb56-307a-40af-afcb-9bf47af16777

possuem robustez suficiente para justificar a negativa de aplicação do
privilégio disposto na Lei de Drogas.
2. Tendo as instâncias ordinárias concluído que o agravante não preenchia os
requisitos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, mormente pela participação em organização criminosa, é
inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão desses
elementos fáticos, vedada na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
3. Embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 700 dias-
multa de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas
na exasperação da pena-base, fundamento apto a justificar a manutenção de
regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado (art. 33, § 2o, alínea b, do
Código Penal).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 620.958/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
26/04/2022
03/05/2022

Ademais, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias,
de que o paciente integrou organização criminosa, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos,
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006.
HABITUALIDADE
DELITIVA
EVIDENCIADA.
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO
(FECHADO).
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organizações criminosas.
2. Hipótese em que o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico
privilegiado, por entender que, não só a quantidade de droga - 157 quilos de
maconha - evidenciaria o envolvimento habitual dos agentes no comércio
ilícito, mas também o modus operandi do delito - transporte de expressiva
quantidade de droga, em fundo falso de veículo adredemente preparado, por
longo trajeto do município de Dourados/MS à Uberlândia/MG e o pagamento
de expressiva quantidade em dinheiro. Portanto, a alteração desse
Documento eletrônico VDA47263818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:37
Código de Controle do Documento: cca7cb56-307a-40af-afcb-9bf47af16777

entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o
reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de
habeas corpus.
Precedentes.
3. Embora os pacientes sejam primários e a pena tenha sido fixada em
patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado
para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição
desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art.
42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 693.615/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
14/12/2021
17/12/2021

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47263818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:46:37
Código de Controle do Documento: cca7cb56-307a-40af-afcb-9bf47af16777

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 991.780 / MS
Número Registro: 2025/0106692-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002326320248120033 09001240920248120033 2326320248120033 9001240920248120033
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO MOISES DA SILVA GALLO
ADVOGADO
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ELIEL VENCESLAU FLAUSINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIEL VENCESLAU FLAUSINO (PRESO)
ADVOGADO : PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA47457911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 497724cf-caa8-48ab-a3ee-eeb45a9c8fc2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 497724cf-caa8-48ab-a3ee-eeb45a9c8fc2